Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-14.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805383-14.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS CEZAR CHAVES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO. ANALISE EFETIVA PELA DECISAO ORA AGRAVADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTADA APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA, EM SEDE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONCLUSAO NOTIFICAÇÃO NÃO FOI ENTREGUE. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. AUSENCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Recurso de Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0805383-14.2018.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/PA n°. 15.201-A.

AGRAVADO: CARLOS CEZAR CHAVES ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo INTERNO
(ID 3100176, fls. 145-151) em Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

com fundamento no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática no ID 2969183, fls. 137-143 exarada por esta Desembargadora Relatora, que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a sentença atacada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o fato do requerido ainda não ter sido citado excluí a possibilidade de haver prejuízo processual, sendo, assim, com o saneamento do equívoco cometido através da juntada, em tempo hábil, do AR comprovando a tentativa de constituição em mora do devedor, conforme petição de ID. 14189095, deveria ter sido dado início a ação sem demais discussões.

Argumenta que tendo o julgamento do recurso de apelação sido restrito ao

juízo de admissibilidade feito houve um óbice a análise da totalidade do mérito da demanda, não obstante o fato superveniente da juntada do AR acima mencionado, nos termos do art. 505, inciso I do CPC, o que vai de encontro com o princípio da efetividade e da Primazia da Resolução do Mérito.

Reafirma que houve a modificação superveniente à prolação da sentença, o que possibilitou ao juízo o acolhimento do requerimento de reconsideração, vez que, o ato em que foi fundado seu mérito não mais restou constatado nos autos, devendo ser reformada a sentença que extinguiu o feito, para fins de determinar o seu prosseguimento.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática atacada, para fins de dar seguimento ao Recurso de Apelação interposto, e, ao final, provê-lo em seu mérito.

Sem contrarrazões, tendo em vista que ainda não houve citação da ré para integrar a lide.

Certidão no ID 3593542 acerca da tempestividade e do devido preparado do Agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Ao examinar detalhadamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, verifica-se que restou claramente consignado que o juizo
a quo
, num primeiro momento, determinou a emenda da inicial para que a instituição financeira apresentasse dois documentos: 1)
o comprovante de regular constituição em mora da parte ré, pois não se prestava para tanto o doc. de fls. 94 juntado com a exordial; 2) a via digitalizada do original do documento “Cédula de Crédito Bancário” (Fls.79/6 ID: 5052066), por se tratar de título negociável. Todavia, em razão do não atendimento da emenda no prazo estabelecido, sentenciou o feito, aplicando ao caso o art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do CPC, e indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Impecável a decisão de primeiro grau, obedecendo a jurisprudencia pátria quanto a imprescindibilidade da prova de constituição em mora,
pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular para o processamento da ação de busca e apreensão, bem como
os procedimentos previstos na legislação processual civil acerca da concessão de prazo legal para emenda à inicial e extinção do feito diante do não atendimento.

Todavia, a decisão monocrática atacada foi além e analisou a alegada notificação extrajudicial (ID 1693397, fls. 112-113), juntada após o proferimento da sentença, em sede de pedido de reconsideração, a fim de apreciar o argumento de que a existência daquele AR nos autos seria fato superveniente capaz de modificar o estado de fato ou de direito, possibilitando a revisão do que foi estatuído na sentença
, nos termos do art. 505, inciso I do CPC.

Ao enfrentar a questão, concluiu da seguinte forma:

(...)

Consta dos autos que a notificação extrajudicial expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Notas e Registros “Bezerra Falção” (ID 1693397, fls. 111-112) fora encaminhada ao endereço do apelado, constante do contrato, para cientificá-lo acerca do inadimplemento do financiamento, todavia, não restou comprovada a efetiva ciência do débito por parte do devedor – requisito imprescindível para a constituição em mora -, uma vez que a certidão (Id 1693397, fl. 112) afirma que a notificação não foi entregue, pois o devedor não se encontrava no local indicado em nenhuma das diligencias praticadas.

É entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 369) que: “No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora”.

Desta feita, agiu corretamente o juízo a quo ao determinar a emenda da inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição em mora do devedor, o que, como se depreende dos autos, a parte autora não conseguiu demonstrar de forma exitosa, trazendo apenas uma notificação que não foi entregue no endereço do réu.

(...)

Nesse diapasão, não se vislumbra ofensa aos princípios da efetividade e da Primazia da Resolução do Mérito, haja vista que o julgamento do recurso de apelação somente não prosseguiu para o mérito da demanda, porque a instituição financeira não foi capaz de se desincumbir do seu dever em apresentar notificação extrajudicial válida e eficaz para constituir o devedor em mora, o que, segundo nossa jurisprudência a tempos pacificada, a falta de prova de mora do devedor corresponde a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ensejando necessariamente a extinção do feito.

Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que "a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital [...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 520.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)
– grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.

Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)
– grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática no ID 2969183, fls. 137-143.

É o voto.

Belém,
18
de

novembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021